Tribunal: STF
Processo: RE 78308
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA CORRIDAS DE
CAVALOS (ART. 126 E 127, DA LEI MUNICIPAL N. 6.989/66).
INEXIGIBILIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL E SEUS PARAGRAFOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.